Tribunal: TJMT
Processo: 0009965-65.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009965-65.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.016.541-62 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA SILVA BRITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS (ART. 180-A DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

RECURSO DEFENSIVO
–
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – LIAME SUBJETIVO DO AGENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE UM DOS ANIMAIS FURTADOS – FILHOTE REMANESCENTE LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECEDENTES –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos delitos de
receptação
, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que,
in casu
, os elementos de cognição angariados ao caderno processual e as próprias peculiaridades do caso concreto prestam-se a delinear o dolo do réu, o que inviabiliza a desclassificação da conduta para a modalidade
culposa
.

2. Apelo conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

APELANTE:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 0009965-65.2016.8.11.0064, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática da conduta tipificada pelo
art. 180-A, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 136803527, o réu vindica a
desclassificação
típico-jurídica de sua conduta para o delito de
receptação culposa
, ao argumento de que desconheceria a origem ilícita dos animais adquiridos e revendidos.

Em contrarrazões vistas no ID 136803533, o órgão ministerial rechaça a tese da defesa e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 139154660, opina pelo
desprovimento
do pleito.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Verte da denúncia que, na tarde do dia 11 de novembro de 2016, no município de Rondonópolis/MT, o réu
CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
adquiriu, recebeu, transportou e ocultou em seu depósito, com a finalidade comercial, semoventes domesticáveis de produção
– 02 (dois) cães da raça
Bull Terrier
, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais) –, os quais
sabia serem produtos de crime
, em prejuízo da vítima e criadora de animais
Vanessa Silva Britto
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data dos fatos, a vítima teve os cães subtraídos na madrugada e, horas depois, o réu, ciente de sua origem ilícita, os adquiriu e recebeu de terceiro não identificado, ocultando-os no depósito de seu estabelecimento comercial
Pet Shop Agro
Animal
. Posteriormente, com a finalidade de comercializar as
res furtivae
, anunciou os animais para venda.

Prossegue a incoativa ministerial narrando que após diligências investigativas, policiais civis localizaram o réu transportando um dos cães por uma das vias públicas do município. Ao ser detido,
CRISTIANO
conduziu os policiais até seu estabelecimento comercial, onde o segundo animal foi também apreendido.

Após a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória para condenar o réu nos exatos termos da denúncia, contexto no qual a i. Defesa se insurge inconformada perante esta instância revisora, com vistas à reforma do édito condenatório.

Conforme se depreende das razões recursais, a i. Defesa argumenta, em síntese, que
CRISTIANO
não detinha conhecimento acerca da origem espúria dos animais que lhe foram vendidos, razão pela qual sua conduta se amoldaria ao previsto no art. 180, §3o, do Código Penal [
receptação culposa
]. Seria medida de rigor, portanto, consoante a intelecção defensiva, a
desclassificação
da conduta do apelante.

Todavia, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3o do art. 180 do Código Penal.

Nesse diapasão, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado,
a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal
, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, uma vez que não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, surpreendido na posse do bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, bastaria ao agente, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaurasse a dúvida sobre a veracidade dos fatos.

Dessa forma, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador
não deve atentar somente para a palavra do denunciado
. Deve demonstrar
sensibilidade
, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também,
todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime
, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

Isso posto, na hipótese dos autos, concluo que, a princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
restam sobejamente comprovadas nos autos a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 136804243 - Pág. 5); dos boletins de ocorrência n. 2016.36892 e n. 2016.363195 (ID 136804243 - Págs. 6-10); do termo de exibição e apreensão (ID 136804243 - Pág. 13); do termo de entrega (ID 136804243 - Pág. 16); e do auto de avaliação indireta (ID

136804243 - Pág. 3); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Vanessa Silva Brito
ratificou as informações prestadas durante a fase inquisitorial. Apresentou-se como criadora de cães e narrou que, na data dos fatos, logo ao acordar, percebeu que haviam desaparecido dois de seus filhotes da raça
Bull Terrier
, razão pela qual ligou para seu marido, que é caminhoneiro, e lhe comunicou do ocorrido.

Tendo em vista que seu cônjuge participa de diversos grupos nas redes sociais relacionados à compra e venda de animais, foi postada e compartilhada a fotografia dos cães desaparecidos, sendo que, por volta das duas horas da tarde, uma mulher comunicou ao casal ter visto um anúncio referente aos filhotes em um grupo de vendas.

De posse do contato informado no anúncio, o marido da vítima realizou uma ligação, passando-se por um possível comprador e marcando um encontro para a efetivação do negócio. Enquanto isso,
Vanessa
dirigiu-se à Delegacia para comunicar os fatos e, munidos dessas informações, os policiais a acompanharam até o local onde a transação seria realizada. Foi feita a apreensão de um dos filhotes, e os policiais foram conduzidos até o
pet shop
Agro Animal, onde o segundo cão foi localizado.

Inquirida acerca do valor dos cachorros,
Vanessa
esclareceu que, à época, os cães dessa raça eram vendidos, em média, por cerca de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), no caso das fêmeas, e R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), no caso dos machos. Todavia, por seus animais possuírem selo
pedigree
, o valor poderia alcançar cerca de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente.

Por fim, a vítima também contou acreditar que os filhotes teriam sido retirados de sua casa por meio da grade frontal da residência, de espaçamentos mais largos em alguns pontos. Conforme
Vanessa
, pela mãe dos filhotes ser uma cadela bem mansa, provavelmente a ação teria sido realizada sem qualquer dificuldade, já estando em andamento investigações destinadas à apuração do furto.

O relato de
Vanessa
foi
integralmente corroborado
, em juízo, pelas declarações prestadas pela testemunha
Aparecido Flores de Souza
, investigador de polícia. Ao ser ouvido,
Aparecido
narrou que, na data dos fatos, a vítima
Vanessa
, após ter comunicado o furto mais cedo e registrado o respectivo boletim de ocorrência, compareceu à Delegacia, informando possuir informações acerca do paradeiro de seus cães furtados.

Vanessa
mostrou aos policiais que os animais haviam sido anunciados na rede OLX e, com efeito, ao comparecerem no local onde seria realizada a transação, os policiais lograram êxito em apreender o réu e um de seus funcionários na posse de um dos cachorros. Conforme
Aparecido
, naquele momento, o réu confessou ter adquirido os animais de um viciado em drogas, por R$ 100,00 (cem reais) cada um. Os policiais foram então espontaneamente conduzidos ao

estabelecimento comercial do réu, onde foi encontrado o outro filhote.

Ouvido em juízo como testemunha, o policial civil
Gerson Luiz Moreira
ratificou o depoimento prestado por seu colega, inclusive afirmando que o réu teria expressamente confessado, no momento da abordagem, ter adquirido os cães de um “
noiado
”, pelo preço de R$ 100,00 (cem reais) cada. Ademais, conforme
Gerson
, os cães teriam sido anunciados para venda pelo preço de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada.

Oportunamente,
faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na narrativa defensiva formulada pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Nesse diapasão, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício inclusive aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

É certo, portanto, que os depoimentos ofertados pelos policiais civis que diligenciaram no feito são coerentes e harmônios, espessando, por conseguinte, a credibilidade da narrativa apresentada pela vítima.

O réu, por outro lado, apresentou em juízo uma versão dos fatos distinta daquela ofertada na Delegacia.

A princípio, na fase inquisitiva,
CRISTIANO
, apesar de ter
negado
possuir ciência acerca da origem ilícita dos cães, admitiu tê-los adquirido, recebido, ocultado e transportado, apresentando-se, no entanto, como
mero funcionário
do estabelecimento comercial, e aduzindo ter adquirido ambos os filhotes pelo preço de
R$ 300,00
(trezentos reais).

Em juízo
, por outro lado,
CRISTIANO
admitiu ser
proprietário
do referido estabelecimento comercial, modificando o valor pago pelos filhotes para o preço de
R$ 500,00 (quinhentos reais), em espécie, para cada um deles
.

Em síntese, o réu narrou que, apesar de usualmente os animais adquiridos pelo
pet shop
para fins de revenda serem provenientes de Sonora/MS, comercializados por seu tio, que possui uma loja de produtos veterinários e sempre lhe encaminhava os animais acompanhados das respectivas carteiras de vacinação, no dia, “
sentiu confiança”
na pessoa que realizou a oferta dos cães, em razão de suas características físicas e de suas vestimentas.

Conforme o réu, o indivíduo, inclusive, lhe mostrou fotos dos pais dos filhotes e até mesmo da residência em que vinham sendo mantidos. Confiante de que nada havia de errado, o réu, após adquirir os cães, postou um anúncio sobre sua venda, pela
internet
, pelo preço de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada.

Indagado acerca da discrepância entre o valor pago pelos filhotes constante no interrogatório inquisitorial e o declarado em juízo,
CRISTIANO
afirmou ter informado, na época, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos policiais, não sabendo esclarecer porque no documento constaria valor diverso, conquanto reconhecesse como sua a assinatura ali constante.

Por derradeiro,
CRISTIANO
afirmou que os cães foram ofertados a um preço coerente, pois cachorros dessa raça valeriam entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), na época, sendo o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) constante no auto de avaliação indireta incongruente com seu real valor de mercado.

A narrativa de
CRISTIANO
foi apenas ratificada em parte por seu irmão
Cassiano Rodrigues de Oliveira
, ouvido em juízo na condição de informante.

Cassiano
informou ser proprietário do
pet shop
Agro Animal em conjunto com o réu, esclarecendo que
CRISTIANO
tomava conta da loja enquanto ele laborava como tosador. Conforme
Cassiano
, na data dos fatos, por volta das três horas da tarde, ambos trabalhavam normalmente quando se aproximou um sujeito alto, de pele branca e cabelo liso, vendendo filhotes
Bull Terrier
de aproximadamente 02 (dois) meses de idade, aduzindo que sua cadela havia parido e inclusive mostrando algumas fotos.

Referido depoente confirmou que, usualmente, os animais comercializados pelo
pet shop
provinham da cidade de Sonora/MS, onde seu tio possuía uma loja de produtos veterinários, mas que, na ocasião, os dois irmãos acabaram por comprar os referidos filhotes pelo preço de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, no intuito de revendê-los.

Indagado acerca do valor de mercado dos cães, todavia,
Cassiano
afirmou que, à época, variava de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nesse contexto, ao cotejar atentamente o conjunto probatório dos autos, concluo pela
fragilidade
da narrativa defensiva, mormente diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual
a simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a
presunção da autoria delitiva
,
invertendo-se o ônus da prova
, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
,
a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria
. Consequentemente,
não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo, está presente o elemento subjetivo do tipo
.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”. [...].

(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). – Destaquei.

Na hipótese, entendo que
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que os animais haviam sido obtidos mediante condutas ilícitas
, notadamente porque restou comprovado que, conquanto usualmente os animais comercializados pelo
pet shop
fossem encaminhados ao réu por intermédio de seu tio, acompanhados da respectiva carteira de vacinação, na data dos fatos,
CRISTIANO
, conforme sua própria narrativa, adquiriu dois cães de um indivíduo desconhecido, que compareceu repentinamente em seu estabelecimento comercial, cujo nome ou endereço não foram sequer solicitados ou registrados.

Como bem pontuado em sentença, ademais,
CRISTIANO
adquiriu os filhotes mesmo que o sujeito não houvesse apresentado qualquer documento comprobatório de propriedade, como uma carteira de vacinação, um registro de
pedigree
ou mesmo um simples recibo de compra e venda, tendo incontestavelmente pago pelos animais
um valor muito inferior ao preço de mercado
.

Nesse ponto, friso que
Cassiano
afirmou em juízo que, à época, um cão da raça
Bull Terrier
valeria entre
R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de sorte que,
ainda que se considerasse a narrativa apresentada pelo réu em juízo
, ou seja, a de que teriam sido pagos R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada um dos filhotes, é certo que os animais teriam sido adquiridos pela
metade
do preço.

Reveste-se de maior credibilidade, no entanto, o depoimento dos policiais no sentido de que, ao ser detido em flagrante delito,
CRISTIANO
confessou ter adquirido os cachorros de um usuário de drogas, pelo valor de
R$ 100,00 (cem reais) cada
, revelando-se mais significativa ainda, portanto, a
discrepância
entre o valor pago pelos animais e posteriormente cobrado por eles.

Concluo, nessa ordem de ideias, que todas as provas obtidas ao longo da instrução processual apontam na direção de que o réu, proprietário de um estabelecimento
pet shop
e, por conseguinte, com ciência do valor de compra e venda de cães da raça
Bull Terrier
, adquiriu, sem qualquer verificação acerca da origem dos animais, dois filhotes por
valor muito aquém do de mercado
, circunstâncias que permitem afirmar, seguramente, que
CRISTIANO sabia ou ao menos deveria saber da origem espúria dos cães
.

Dessa forma, entendo ser
incabível a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa
, pois, estando evidenciado que o recorrente tinha ou deveria ter ciência acerca da origem espúria dos animais – e, como já dito, a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito das Cortes Superiores, orienta no sentido de que o
encargo probatório no que refere à modalidade culposa da ação recai sobre o flagrado
e,
in casu
, nada do que foi produzido no curso da tramitação processual subsidia a conclusão de que o ato ilícito praticado tenha decorrido de mera
negligência
,
imprudência
ou
imperícia –, a condenação do réu pelo delito em sua modalidade dolosa deve ser
ratificada
.

Com tais considerações,
rejeito
o pleito recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e mantenho inalterada a sentença condenatória prolatada nos autos n. 0009965-65.2016.8.11.0064 pelo d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022